Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. PANDEMIA. VÍRUS COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO OCORRÊNCIA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Não se encontrando no grupo de risco e não havendo notícias de que o paciente seja portador de alguma doença crônica que o deixe, dentro do sistema prisional, mais vulnerável à Covid-19, inviável a revogação da prisão preventiva.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Ordem denegada.